Tribunal: TJES
Processo: 5012267-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5012267-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENISE MARIA FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.
SÚMULA 479, STJ.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
Suposta
FRAUDE
praticada por terceiro
.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

I.
Nos termos da
Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida,“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

II.
P
ondo em destaque o disposto no artigo 14, §3º, do CDC,
sobressai-se a
ausência de indícios de defeito da prestação do serviço prestado pelas rés/agravadas uma vez que, consoante informado pela própria consumidora ao lavrar Boletim de Ocorrência, após ser informada pelo
suposto
estelionatário
de
que estaria com vírus em seu celular, realizou a instalação de aplicativos
sugeridos pelo criminoso
, inclusive de
programas de
acesso remoto (
AnyDesk
),
tendo, ainda, realizado,
a pedido,
vultuosas operações
bancárias.

III.
Desta forma,
com as ressalvas afetas ao presente momento processual, não
há que
se falar em responsabilidade das rés/agravadas pelos danos alegadamente sofridos pela autora/agravante, eis que, além de ter, livremente, instalado programa de acesso remoto em seu celular seguindo à risca as instruções passadas pelo estelionatário, indo de encontro com o padrão médio a ser esperado dos consumidores, sobretudo diante das inúmeras campanhas de segurança, reiteradamente feitas pelas instituições bancárias, realizou, ela própria, as transferências bancárias, pagamentos de boletos e contratação de empréstimo.

IV.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012267-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DENISE MARIA FERREIRA DE SOUZA

AGRAVAD
O
S
: PICPAY SERVICOS S.A, BANCO ORIGINAL S/A e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DENISE MARIA FERREIRA DE SOUZA em face de DECISÃO
(Id. 19742172)
proferida pelo JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES,
em
AÇÃO
ORDINÁRIA

(Processo nº 5000828-90.2022.8.08.0049
) ajuizada
em face de PICPAY SERVICOS S.A, BANCO ORIGINAL S/A e BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
cujo
decisum

indeferiu
a tutela provisória de urgência
.

Irresignada, sustentou
que
ajuizou a demanda originária “
em virtude das fraudulentas transações feitas em sua conta bancária, com o intuito de ter a restituição do valor transferido, bem como ser declarada a inexistência de relações jurídico contratuais com as Empresas Requeridas.
”

Pontuou que “
na data de 14.03.2022 a Agravante recebeu um telefonema de determinada pessoa que se passava por um suposto funcionário do Banco Banestes e diante disso, o estelionatário, utilizando-se de má-fé, da fragilidade da Autora e da facilidade de acessar seus dados, bem como à ausência de segurança das Instituições Financeiras, invadiu os aplicativos bancários do seu celular
”, realizando transferências bancárias que alcançaram a monta de R$ 36.198,00 (trinta e seis mil, cento e noventa e oito mil reais), além da contratação de um empréstimo no valor de R$ 18.767,38 (dezoito mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), com juros mensais de 8,98%, dividido em 48 parcelas, cujo montante final
alcança
R$ 85.059,84 (oitenta e cinco mil reais e cinquenta e nove reais).

Destacou que “
é plausível o direito alegado, porque a Autora não pode suportar – a longo prazo – o pagamento de diversas obrigações que sabidamente por todos os participantes do processo não foram assumidas por ela – e do periculum in mora, ou seja, o acúmulo de pesado prejuízo pela Autora até o fim da ação, o que merece ser mitigado pela suspensão dos efeitos decorrentes do ‘inadimplemento’ das obrigações que ela não contratou.
”

Neste viés, requer a antecipação da tutela recursal “
para que a Segunda Empresa Agravada se abstenha de proceder à cobrança das parcelas do empréstimo, suspendendo sua exigibilidade, bem como para que se proceda à EXCLUSÃO CAUTELAR do nome da Autora nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito
”, reformando-se ao final a decisão recorrida.

Decisão
recepcionando o recurso apenas
no
efeito devolutivo.

Contrarrazões pelos agravados vindicando o desprovimento recursal.

Com efeito, dispõe o artigo 300, do CPC/15, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Consoante se extrai
da exordial,
a pretensão autoral
baseia
-
se
em suposta fraude
praticada por terceiro
contra
a consumidora/agravante
,
nascida em 08.12.1965
, contando, à época
dos fatos
, com
56
(
cinquenta e seis
) anos de idade.

Segundo alega,
no dia
14.03.2022
, teria recebido ligação de uma pessoa passando-se por funcionário da instituição bancária
BANESTES SA

que “
a questionou se havia feito uma transferência por PIX no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), tendo a Autora negado o fato, momento este em que o suposto atendente afirmou que seu aplicativo estava com vírus. Com isso, o estelionatário, utilizando-se de má-fé, da fragilidade da Autora e da facilidade de acessar seus dados, bem como à ausência de segurança das Instituições Financeiras, invadiu os aplicativos bancários do seu celular, a induzindo a acreditar que de fato realizou um PIX e que ele a ajudaria ‘resolver’ o suposto problema.
”

No que pertine à matéria objeto dos autos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Registre-se, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não obstante, pondo em destaque o disposto no artigo 14, §3º, do CDC, tenho pela ausência de indícios de defeito da prestação do serviço prestado pelas rés/agravadas uma vez que,
consoante informado pela própria consumidora ao lavrar o Boletim de Ocorrência colacionado no Id. 15188551, após ser informada pelo
suposto
estelionatário
de
que estaria com vírus em seu celular,
realizou a instalação de aplicativos
sugeridos pelo criminoso
, inclusive de
programas de
acesso remoto (
AnyDesk
).

Não suficiente, noto que pelo relato inserto no B.O.,
a agravante afirmou que teria realizado
vultuosas
transferências bancárias e pagamento de boletos solicitados pelo estelionatário
, por, supostamente, terem sido indicadas como necessárias para testar a integridade do aplicativo.

Vejamos:

“
No dia de ontem por volta das 17hrs recebeu uma ligação de uma pessoa se dizendo do serviço de atendimento do BANESTES; que segundo esta pessoa pediu para confirmar se havia feito um PIX de 2800,00; Disse que não então a pessoa disse que o aplicativo estaria com vírus; que deste momento
o golpista pediu para a declarante baixar um aplicativo, inicialmente o AVASTE (sic) e posteriormente
AnyDesk
; que posteriormente disse que passaria a outro setor para confirmações e segurança;
que então passou a pedir diversos PIX
SUPOSTAMENTE
para testar se estava funcionando; que ao todo pagou 2 boletos, fez 4 PIX e um empréstimo de 18 mil reais;
o PIX foi feito para a conta de Beatriz Aparecida do Amaral Matias, no valor de 9mil reais outro também para Beatriz no valor de R$ 9.100,00; que deseja representar contra o golpista
.
”

Tem-se
, portanto, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, não haver que se falar em responsabilidade das rés/agravadas pelos danos alegadamente sofridos pela autora/agravante, eis que, além de ter, livremente, instalado programa de acesso remoto em seu celular seguindo à risca as instruções passadas pelo estelionatário, indo de encontro com o padrão médio a ser esperado dos consumidores, sobretudo diante das inúmeras campanhas de segurança, reiteradamente feitas pelas instituições bancárias, realizou, ela própria, as transferências bancárias, pagamentos de boletos e contratação de empréstimo.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR